Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ORDEM DE DESPEJO. ATO NÃO QUALIFICÁVEL COMO CONSTRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NO RECURSO COM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a parte apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
2. Não é cabível a oposição de embargos de terceiro para desconstituir ordem de despejo, tendo em vista que tal ato não se qualifica juridicamente como constrição ou ameaça de constrição passível de enquadramento na hipótese prevista no art. 674 do Código de Processo Civil. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.
3. A utilização de procedimento incorreto obsta o alcance de um provimento jurisdicional útil e, como consectário lógico, repercute na inexistência de interesse processual na propositura da reportada demanda autônoma.
4. Diante do indeferimento da petição inicial na origem e angularização da relação processual apenas em momento recursal, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa, é devida a fixação originária de honorários advocatícios, consoante art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.